Tribunal: TJSP
Processo: 2132545-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132545-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
IVAN SERGIO CAVALCANTI MELLO, é embargado COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132545-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.619
2
Embargos de
declaração n°:
2132545-39.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Ivan Sergio de Cavalcanti Mello
Embargado:
Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB
BAURU
Comarca:
Bebedouro - 1a Vara
1a Instância:
0004855-44.2016.8.26.0072
Juiz:
Neyton Fantoni Júnior
Voto no
24.619
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a
causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente.
Intenção de prequestionamento ao julgado. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
15/19, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de revisional de compromisso de
compra e venda de imóvel. Liquidação de sentença. Homologação
do cálculo elaborado pelo perito. Inconformismo. Cabimento.
Pagamento de valores não descontados do valor total da dívida.
Necessidade de refazimento dos cálculos, abatendo-se os valores
pagos. Agravo provido.“
O embargante afirma a existência de omissão a respeito do
pedido de abatimento dos valores pagos às fls. 392/405.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132545-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.619
3
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado.
Restou
expressamente
consignado
no
v.
acórdão
embargado os motivos pelos quais se deu provimento ao agravo de
instrumento.
Os valores constantes das fls. 392/405 dos autos de origem
se referem a período anterior à data de 28/03/2017 e já foram considerados
pela perícia, razão pela qual se mostra desnecessário novo abatimento.
O embargante busca, em verdade, rediscutir a causa já
decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a decisão do
acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos
termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de
embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento de
fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a conclusão
utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132545-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.619
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda a
legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez
encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir
com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não exige o
prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade do
recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132545-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.619
5
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator